Tribunal: TJES
Processo: 5017471-71.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017471-71.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

AGRAVADO: MANOEL THEODORO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PERICIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. FIXAÇÃO EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. INAPLICABILIDADE FORA DAS HIPÓTESES DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que arbitrou honorários periciais em 03 (três) salários mínimos para realização de perícia grafotécnica em ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito, ajuizada em razão da alegada inexistência de contratação válida de empréstimos consignados e da impugnação da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários. O agravante sustenta excesso no valor arbitrado e requer a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ para redução dos honorários periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o arbitramento dos honorários periciais em 03 (três) salários mínimos revela excesso ou desproporcionalidade diante da complexidade da perícia grafotécnica; e (ii) estabelecer se a Resolução nº 232/2016 do CNJ é aplicável à hipótese em que a parte responsável pelo custeio da prova pericial não é beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A controvérsia acerca da autenticidade das assinaturas apostas nos contratos bancários torna imprescindível a realização de perícia grafotécnica para apuração da regularidade das contratações impugnadas.

5.
O juízo de origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao fixar os honorários periciais em patamar intermediário, inclusive após redução da proposta inicial apresentada pelo perito judicial.

6.
A Resolução nº 232/2016 do CNJ possui aplicação restrita às hipóteses em que a parte responsável pelo custeio da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça, não incidindo em demandas custeadas por parte sem esse benefício.

7.
A fixação dos honorários periciais submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, que deve considerar a natureza da prova técnica, a complexidade do trabalho pericial e a necessidade de remuneração adequada do
expert.

8.
A perícia grafotécnica demanda conhecimento técnico especializado, coleta de padrões gráficos, análise de elementos genéricos e genéticos da escrita e estudo comparativo minucioso dos grafismos questionados, circunstâncias que evidenciam a complexidade do trabalho desenvolvido.

9.
A juntada do laudo pericial confirma a profundidade técnica da perícia realizada e reforça a adequação do valor arbitrado pelo juízo de origem.

10.
A agravante não demonstra concretamente que o valor fixado inviabiliza o exercício do direito de defesa ou compromete a regular tramitação processual, especialmente diante de sua condição de instituição financeira de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Resolução nº 232/2016 do CNJ aplica-se apenas às hipóteses em que a parte responsável pelo custeio da perícia é beneficiária da gratuidade da justiça.

2. A fixação dos honorários periciais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, consideradas a complexidade da prova técnica e a necessidade de remuneração adequada do perito.

3. A perícia grafotécnica em contratos bancários com impugnação de assinatura possui natureza técnica complexa apta a justificar honorários compatíveis com o trabalho especializado desenvolvido.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 232/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0717349-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 24.07.2024, publ. 09.08.2024; TJPE, AI nº 0001397-46.2022.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que arbitrou os honorários periciais em 03 (três) salários mínimos para realização de perícia grafotécnica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, MANOEL THEODORO DOS SANTOS ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais c/c repetição de indébito em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., aduzindo, em síntese, a inexistência de contratação válida relativamente a contratos bancários consignados, impugnando especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais.

Diante dos fatos narrados na petição inicial e das controvérsias estabelecidas pelas partes acerca da autenticidade das assinaturas constantes nos contratos bancários discutidos nos autos, imprescíndivel no caso a realização de perícia grafotécnica para verificação da regularidade das contratações.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem deferiu a produção da prova pericial grafotécnica e, posteriormente, arbitrou os honorários periciais em 03 (três) salários mínimos, a serem suportados pela instituição financeira requerida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional à complexidade da prova técnica, defendendo a aplicação da Resolução nº 232/2016 do CNJ e requerendo a redução dos honorários para aproximadamente R$ 1.500,00.

Por meio da decisão lançada no Id nº 16509543, indeferi o pedido liminar recursal.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado e mesmo após análise das razões recursais e dos elementos supervenientementes juntados aos autos, não identifico razões para alterar o posicionamento anteriormente adotado, motivo pelo qual o ratifico integralmente.

Conforme consignado na decisão liminar, a decisão agravada observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade ao arbitrar os honorários periciais em patamar intermediário, especialmente após a redução da proposta inicialmente apresentada pelo
expert,
que havia estimado seus honorários em 05 (cinco) salários mínimos.

A principal tese recursal do agravante está fundada na aplicação da Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Contudo, referido normativo possui aplicação restrita às hipóteses em que a parte responsável pelo custeio da perícia seja beneficiária da justiça gratuita, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Assim, fora das hipóteses de gratuidade judiciária, a fixação dos honorários periciais submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, observadas as particularidades do caso concreto, a natureza da perícia, a complexidade técnica do trabalho a ser desempenhado e a necessidade de remuneração digna do expert.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA PERÍCIA. PECULIARIDADES DO CASO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 232 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3.
A aplicação da tabela da Resolução nº 232 do CNJ na fixação dos honorários periciais pressupõe ser a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o que não se amolda ao caso. 4. Na hipótese dos autos, considerando a complexidade da perícia e a necessidade de remunerar adequadamente o trabalho do perito, o valor fixado pelo juízo se revela razoável.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, AI nº 0717349-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, julgado em 24/07/2024, publicado em 09/08/2024).

No mesmo sentido, já se decidiu que a fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, bem como que a Resolução nº 232/2016 do CNJ possui aplicação restrita às hipóteses envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça (TJPE, AI nº 0001397-46.2022.8.17.9000, Rel. Des. Silvio Romero Beltrão, j. 26/09/2024).

No caso dos autos, verifica-se que o magistrado singular ponderou adequadamente tais circunstâncias, reconhecendo expressamente a complexidade inerente à prova grafotécnica, a qual demanda conhecimento técnico especializado e análise minuciosa dos elementos gráficos questionados.

Inclusive, a posterior juntada do laudo pericial grafotécnico (Id nº 96966386) aos autos evidencia a extensão e a profundidade técnica do trabalho desenvolvido pelo perito judicial, o qual realizou coleta de padrões gráficos, análise de elementos genéricos e genéticos da escrita, estudo comparativo minucioso dos grafismos, bem como respondeu detalhadamente aos quesitos formulados pelas partes.

Tal circunstância reforça a razoabilidade do valor arbitrado pelo juízo de origem e afasta a alegação de que se trataria de perícia simples ou de baixa complexidade.

Ademais, não se verifica qualquer demonstração concreta de que o valor fixado seja excessivo a ponto de inviabilizar o exercício do direito de defesa da agravante ou comprometer a regular tramitação processual, sobretudo considerando tratar-se de instituição financeira de grande porte.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, abusividade ou manifesta desproporcionalidade no arbitramento realizado pelo juízo a quo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar